Tribunal: TJES
Processo: 5001097-11.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001097-11.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPRESARIAL CENTER
RECORRIDO: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

rata-se de ação anulatória de sanção condominial c/c repetição de débitos e danos morais proposta por PerfilMed Comércio de Material Hospitalar Ltda – ME e Carlos Pereira de Lucena em face de Condomínio do Edifício Empresarial Center alegando, em suma, que é inquilino da unidade 206 do referido empreendimento comercial réu e que na data de 13/07/2020 a proprietária do imóvel foi notificada pela síndica de que o autor estaria realizando obra na unidade sem apresentar comunicação a sua pessoa e sem qualquer autorização, motivo pelo qual aplicou de imediato multa no valor de duas vezes o valor do salário mínimo. Alega, porém, que não fez obras na unidade, e que na data dos fatos simplesmente havia realizado a limpeza e manutenção do ar condicionado. Alega que apresentou recurso, o qual foi ignorado pela síndica. Alega que está sendo perseguido pela síndica. Requereu a declaração da anulabilidade da multa e da advertência apresentada à parte autora, bem como a condenação do condomínio ao ressarcimento do valor da multa cobrada, além da condenação da requerida ao pagamento dos prejuízos materiais ocasionados com a contratação de advogado, no valor de R$2.000,00, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

O condomínio réu, por sua vez, alegou que a multa é devida e requereu a improcedência dos pedidos constantes na inicial.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, e CONDENO o réu ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor no valor de R$2078,00, equivalente a dois salários mínimos do ano de 2020, acrescido de juros desde a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso. Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, convém destacar que analisando detidamente os autos verifica-se que a razão cabe aos recorridos, pois de acordo com o documento de ID n° 5883414, a parte recorrida foi multada em 2 vezes o salário mínimo uma vez que “No dia 13 de julho de 2020, no horário entre 8h00min às 9h30min, foi realizada a obra de manutenção do ar condicionado da sala 206, sem a solicitação no livro e fora do horário permitido, em total descumprimento ao art. 37 do Regimento Interno do Condomínio do Edifício Empresarial Center.”

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que é desarrazoada a imposição da multa condominial, tendo a parte recorrida direito à restituição do valor pago.

Por fim, registro que no caso sub examine, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)